Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO APTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Desnecessária a dilação probatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
2. Instrumento de confissão de dívida devidamente assinado pelas partes, acompanhado de planilha de cálculos, é documento suficiente para a propositura da ação monitória.
3. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
4. A prova de quitação, no caso, em relação a um dos contratos objeto da renegociação de dívida confessada, incumbe ao devedor, ônus do qual não se desincumbiu. Sendo incontroverso o inadimplemento da devedora, escorreita a rejeição dos embargos à monitória e a constituição de pleno direito o título executivo judicial, pelo valor atualizado do débito.
5. Apelação conhecida e não provida.